Tribunal: TJPA
Processo: 0002909-53.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002909-53.2019.8.14.0076

APELANTE: CLEBSON DE ALMEIDA FEITOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante da não manifestação do autor sobre produção de provas em procedimento de restauração de autos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação sobre a produção de provas justifica, por si só, a extinção do processo por ausência de interesse processual e se a sentença apresenta fundamentação compatível com o art. 489, § 1º, I, do CPC.

III. Razões de decidir.

3. A inércia quanto ao despacho que oportunizou manifestação sobre provas não configura abandono ou ausência de interesse processual, tratando-se apenas de eventual preclusão quanto à prova.
4. A sentença não promoveu a necessária subsunção dos fatos ao direito aplicável, em afronta ao art. 489, § 1º, I, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF, o que compromete sua validade.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre produção de provas não autoriza, por si só, a extinção do processo por ausência de interesse processual. 2. É nula a sentença que não explicita a relação entre os fatos do processo e a norma jurídica invocada, nos termos do art. 489, § 1º, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 489, § 1º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CLEBSON DE ALMEIDA FEITOSA (id. 25560721) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ids. 25560718) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MESMO NOME, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC,
verbis:

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, Incisos VI do CPC.

Sem custas em face da gratuidade que ora defiro.

Determino, com fundamento no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, que o trânsito em julgado seja imediatamente certificado, arquivando-se os autos em seguida, sem necessidade de nova conclusão.

P.R.I.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 19428517), no qual, em suma, alegou que a não manifestação em relação a produção de provas apenas preclui o direito à produção de provas, sendo incabível a extinção do processo por abandono de causa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso nos termos em que expôs.

As contrarrazões da municipalidade ré foram apresentadas no id. 25560723.

Subiram os autos, que foram distribuídos originariamente à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que, no id. 26168764, declinou da competência por entender haver a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 26192209 determinei a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que fosse certificado acerca da tempestividade da apelação e das contrarrazões.

No id.26229294 foi certificada a tempestividade da apelação e das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, verifico que o juízo de origem prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no inciso IV do art. 485 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”.

Analisando a sentença,
observa-se sua natureza genérica, pois fundamentou o decisório extintivo no art. 485, VI, do CPC, em razão do exequente não ter se manifestado sobre a produção de provas, o que culminou no procedimento de restauração de autos.

Ocorre que a ausência de tal manifestação não tem como consequência lógica a extinção processual por ausência de interesse de agir, somente ocorrendo preclusão em relação à produção probatória.

Assim, a ausência de resposta do autor a tal despacho não pode ser entendida como não promoção de atos necessários ao andamento processual ou ausência de interesse, pois responder ao despacho mencionado seria apenas o exercício de um ônus processual.

Não há, pois, correlação lógica que atribua a ausência de manifestação a respeito da produção de provas à sentença extintiva nos moldes supracitados.

Reza a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, que os julgamentos devem ser fundamentados, sob pena de nulidade:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Seguindo essa linha, o Código de Processo Civil, por sua vez, no art.
489, § 1°
, estabelece:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1
º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

Assim, verifica-se que o juízo de origem não evidenciou a subsunção dos fatos processuais aos dispositivos aventados, o que atrai a incidência do art. 489, § 1°, inciso I, do CPC, que veda a mera reprodução de ato normativo sem que haja relação com causa.

Dessa forma, merece ser provido o recurso a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem, haja vista que
carece a sentença de fundamentação, já que não especificou a aplicação do direito suscitado ao caso em concreto, daí advindo o seu caráter genérico, pelo que deve ser declarada nula, porquanto configurada clara ofensa ao disposto no art. 489, § 1°, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, desconstituindo a sentença, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025